Tribunal: TJDFT
Processo: 0750018-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750018-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA AGRAVADO: GUILHERME TOLEDO RIBEIRO D E S P A C H O Compulsando os autos originários, verifico que se trata de cumprimento de sentença. A decisão agravada determinou a intimação do executado para pagar a dívida no prazo de 15 (quinze) dias ou apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante apresentou o presente agravo de instrumento, alegando a ausência do descumprimento da obrigação, questiona o prazo concedido para o cumprimento da obrigação e o valor da multa. Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o agravante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, em virtude da supressão de instância. Brasília, 27 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora